Tribunal: TJSP
Processo: 1010367-72.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – Interrupção na prestação de serviços, em razão de vazamento que demandou reparos de alta complexidade – Configuração de situação emergencial – Excludente de responsabilidade, que afasta o dever de indenizar - Adoção de medidas paliativas pela concessionária – Apelo provido.